Tribunal: TJBA
Processo: 8064851-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064851-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMARIO ARAUJO FIGUEIREDO Advogado(s): MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, JAMIL CABUS NETO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO POR DECISÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição em ação de cobrança proposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra ADEMARIO ARAUJO FIGUEIREDO, voltada à recomposição de reserva matemática decorrente da majoração de benefício previdenciário complementar reconhecida em decisão trabalhista transitada em julgado em 25/05/2009. A agravada ajuizou protesto interruptivo em 28/02/2020 e sustentou a tempestividade da pretensão de cobrança; o agravante alegou prescrição do fundo de direito, coisa julgada e necessidade de inclusão do Banco do Brasil S.A. na lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional pela entidade fechada de previdência complementar configura obrigação de trato sucessivo ou ato único de efeitos concretos, para fins de prescrição; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado em 28/02/2020 interrompeu validamente o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da decisão trabalhista; e (iii) determinar se o reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais insurgências recursais, inclusive coisa julgada e inclusão do Banco do Brasil S.A. na lide. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão da entidade fechada de previdência complementar para cobrança de reserva matemática adicional não se confunde com demanda de participante ou assistido para recebimento de diferenças mensais de benefício, pois busca imposição de cobrança global ou atuarialmente apurada fundada em déficit decorrente de decisão trabalhista pretérita. A recomposição de reserva matemática vinculada a título trabalhista específico constitui ato único de efeitos concretos e permanentes, porque o suposto desequilíbrio nasce com a consolidação judicial da majoração do benefício, e não se renova mês a mês. A teoria da actio nata fixa o termo inicial da prescrição no momento em que a pretensão se torna exigível, o que ocorre, no caso, com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício previdenciário complementar. A quantificação atuarial da reserva matemática pode demandar prova ou cálculo posterior, mas não posterga o nascimento da pretensão, sob pena de permitir que o credor prorrogue unilateralmente o início da prescrição. O trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em 25/05/2009, de modo que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 25/05/2014. O protesto judicial ajuizado em 28/02/2020 não interrompe prescrição já consumada, porque a interrupção somente incide sobre prazo em curso e não reativa pretensão extinta. A prescrição civil somente pode ser interrompida uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, o que reforça a impossibilidade de utilização do protesto judicial para perpetuar artificialmente a incerteza jurídica. A decisão interlocutória que reconhece ou afasta prescrição versa sobre mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo impugnável por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito resolve o mérito e prejudica o exame das demais insurgências recursais, inclusive as questões relativas à coisa julgada e à inclusão do Banco do Brasil S.A. na lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional por entidade fechada de previdência complementar, fundada em majoração de benefício decorrente de decisão trabalhista, configura ato único de efeitos concretos e permanentes, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito. 2. O prazo prescricional para a cobrança de reserva matemática adicional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício previdenciário complementar. 3. O protesto judicial ajuizado após o decurso integral do prazo prescricional não interrompe a prescrição nem reativa pretensão já extinta. 4. A decisão interlocutória que aprecia prescrição versa sobre mérito e é impugnável por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 202 e 205; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, II, e 1.015, II; LC nº 109/2001, art. 75. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 06.06.2024; TJSC, Apelação nº 0300238-49.2019.8.24.0126, Rel. Des. Emanuel Schenkel do Amaral e Silva, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11.02.2025; TJPR, Apelação nº 0000553-02.2025.8.16.0050, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 02.12.2025, pub. 03.12.2025; STJ, REsp nº 1.972.877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064851-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADEMARIO ARAUJO FIGUEIREDO e Agravado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Acordam os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir a ação originária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tudo em conformidade com o voto da Relatora.